Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-83.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal), à pena de 8 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) analisar se a sentença contrariou lei expressa ou decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) apurar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade, ao critério de exasperação da pena-base, ao reconhecimento da confissão espontânea e à fração de redução pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em nulidade posterior à pronúncia, haja vista a ausência de demonstração de prejuízo ou irregularidade processual pela Defesa.
4. A sentença encontra respaldo nos quesitos respondidos pelo Conselho de Sentença, não se verificando afronta à legislação ou à soberania dos jurados.
5. A decisão dos jurados está amparada nas provas dos autos, em especial nos depoimentos testemunhais e nos elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial.
6. O concurso de agentes, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta ao facilitar a execução do crime, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade e consequente exasperação da pena-base.
7. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base na primeira fase da dosimetria pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicadas as frações de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato (utilizado pelo Juízo a quo); b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.
8. A confissão extrajudicial, embora parcial e qualificada, impõe a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria.
9. Tratando-se de circunstâncias subjetivas e de igual preponderância, a atenuante da confissão deve ser integralmente compensada com a agravante do motivo torpe (artigo 61, inciso II, a, do Código Penal).
10. O quantum de diminuição pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. Embora a vítima não tenha sofrido lesões que resultassem em risco de vida, os atos executórios avançaram a ponto de atingi-la. Tal cenário afasta a aplicação da fração máxima (2/3), reservada para casos de menor avanço no iter criminis, e justifica a manutenção da fração intermediária de 1/2 (metade), por ser razoável e proporcional.
11. Reajustada a pena para patamar inferior a 8 anos de reclusão e não sendo o réu reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II; 33, § 2o, b; 59; 61, inciso II, a; 65, inciso III, d; 67; 121, § 2o, inciso I e IV; Código de Processo Penal, artigo 413, caput; artigo 593, inciso III, alíneas a, b, c e d.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 775.506/GO, rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 13/2/2023; AgRg no HC 922.775/RJ, rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 26/3/2025; TJDFT, Acórdão 2015320, 0710261-02.2023.8.07.0003, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 26/06/2025; Acórdão 1957073, 0711978-49.2023.8.07.0003, rel. Des. Simone Lucindo, j. 19/12/2024; Acórdão 1975385, 0005238-57.2016.8.07.0005, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 13/03/2025; Acórdão 1690867, 0708245-40.2021.8.07.0005, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, j. 19/04/2023.